Tribunal: TJMT
Processo: 0004389-89.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004389-89.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Edson Dias Reis, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal
]

Parte(s):

[FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 567.583.911-91 (APELADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MAURINEIDE DANTAS DA SILVA SOUZA - CPF: 429.816.891-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURINEIDE DANTAS DA SILVA SOUZA - CPF: 429.816.891-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO A RELATORA E O 1o VOGAL. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Edson Dias Reis, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MILITAR — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO — PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA EM RAZÃO DE INIMPUTABILIDADE DO AGENTE (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ARTIGO 439,
D
) — AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA — IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL.

A prolação de sentença penal absolutória em razão de inimputabilidade do agente (Código de Processo Penal Militar, artigo 439,
d
), não repercute na esfera administrativa, visto que não se cuida de hipótese de absolvição com fundamento na inexistência do fato ou negativa de autoria. Logo, incabível a reintegração ao cargo público.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no. 4389-89.2018.811.0042 (código: 511747)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos versados na inicial para:

“[.....] 1) DECLARAR a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor do requerente Francisco Oliveira de Souza; 2) DETERMINAR a reintegração do autor nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, confirmando a liminar deferida, podendo a Administração Militar proceder à sua reforma se for o caso; 3) CONDENAR o Estado ao pagamento dos proventos que o autor deixou de receber em razão da indevida exclusão da corporação, desde a efetivação deste ato até a efetiva reintegração, montante que deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança (REsp 1495146/MG, Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas processuais, consoante o artigo 3°, I da Lei Estadual n° 7.603/01. CONDENO o Ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §3°, I, do CPC). P. R. I. “ (sic. fl.02 do ID 6722406)”.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de estar em desacordo com o ordenamento jurídico, ante a independência das esferas administrativa e penal, nos termos do artigo 935 do Código Civil.

Afirma que a decisão penal absolutória não afeta a condenação do apelado na esfera administrativa, o que permite à Administração impor sanção sem que haja julgamento no âmbito criminal.

Aduz que embora o apelado tenha sido absolvido em face da sua inimputabilidade na ação penal, isso não elide a validade do ato administrativo que o demitiu pela constatação, após regular processo administrativo disciplinar, de procedimento incorreto e conduta irregular no desempenho do cargo, conforme avaliação de mérito da Comissão Processante na ocasião da aplicação da penalidade administrativa.

Sustenta, ainda, que o ressarcimento pelo período de tempo em que esteve o apelado afastado do cargo público ocasionará enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar a sentença de piso (ID.6722408).

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos do recurso e pugnando, ao final, por seu desprovimento. (ID 6722412)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo desprovimento do apelo, visto que a protestada sentença corretamente reconheceu a incidência dos efeitos da decisão criminal sobre a esfera administrativa à luz do artigo 126 da Lei no. 8.112/90 (ID 6969347).

É o relatório.

PARECER

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, cuida-se de apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:
“
1)
DECLARAR a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor do requerente Francisco Oliveira de Souza;
2)
DETERMINAR a reintegração do autor nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, confirmando a liminar deferida, podendo a Administração Militar proceder à sua reforma se for o caso;
3)
CONDENAR o Estado ao pagamento dos proventos que o autor deixou de receber em razão da indevida exclusão da corporação, desde a efetivação deste ato até a efetiva reintegração [...]” (fl.02 do ID 6722406).

Da análise dos autos, consta que o autor/apelado ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
em 13/02/1990
, vindo a ser demitido
em 09/02/2015
, após 25 (vinte e cinco) anos de serviço, por força de decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar da PMMT, que homologou o relatório conclusivo do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria no. 001/CD/CorregPM, de 04/02/2010 (demissão publicada no Boletim Geral da PMMT No.1202, de 06.03.2015).

Consta, também, que,

em 14/09/2009
, quando no exercício de suas funções, o recorrido respondeu a procedimento administrativo disciplinar (PAD), sendo-lhe imputada a apropriação indevida, em razão da função, de uma arma de fogo de um terceiro, processo que resultou na sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Respondeu, ainda, por ação penal em razão desse fato, sendo
absolvido em 24/01/2018
das acusações postas na denúncia e declarado absolutamente inimputável.

O Conselho de Disciplina, apesar de ter conhecimento de seu diagnóstico de esquizofrenia paranoide, ignorou tal constatação, dando continuidade à persecução administrativa disciplinar.

Como é sabido, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevalece em nosso ordenamento a regra no sentido de que as esferas civil, administrativa e penal são independentes, não se comunicando os efeitos da decisão exarada em cada uma, especialmente civil e criminal.

Todavia, esta regra não é absoluta, à luz do artigo 126 da Lei no. 8.112/90, podendo ser mitigada, como no caso em apreço, se a absolvição criminal se estribe na inexistência do fato ou comprovada negativa de autoria.

No caso, como bem salientou o magistrado na r. sentença de fls. 01/03 – ID 6722405/672240:

“(....) a seara administrativa concluiu que o autor era culpado das acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório (fls.33/36 e 69/72), não reunindo condições de permanecer nas fileiras da PMMT, demitindo-o do serviço público militar em 09/02/2015 (fls.206/208).

Contudo, os mesmos fatos também foram objeto da persecução penal perante o Juízo Militar, nos autos da ação penal (código 153133), tendo o Conselho Permanente de Justiça em 24/01/2018, por unanimidade, na conclusão do julgamento, acompanhado na integra os votos deste Juízo (....)”

Destarte, o Conselho Permanente da Justiça, em face da insanidade mental instaurada nos autos da persecução criminal, concluiu através do laudo pericial (IDS 6722355, 6722356 e 6722357) que o apelado Francisco
“é portador da doença mental Esquizofrenia Paranoide com evolução crônica, levando ao comprometimento das funções mentais”
e que “
à época dos fatos (o réu) era inteiramente incapaz de entender a ilicitude de seus atos e inteiramente incapaz de determinar-se (fl.01 do ID 6722357), absolveu o apelado (....)”

Logo, não há falar-se em sentença condenatória e sim em absolutória imprópria, devendo o réu receber a medida de segurança em face de sua doença mental, que deverá perdurar até a cessação da periculosidade.

Portanto, a motivação da absolvição criminal enquadrou-se na comprovada falta de discernimento do autor ao tempo da conduta, razão porque deve refletir sobre sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Na verdade, em vista do exposto, é possível inferir-se que a época dos fatos o servidor, portador de esquizofrenia paranoide com evolução crônica, foi declarado inimputável, sendo, inclusive, por ensejo da decisão na seara criminal, determinada a aplicação de medida de segurança.

Nesta toada, a meu viso, o ato demissionário foi no mínimo precipitado e ilegal, pois não é razoável que o Comandante-Geral desconsiderasse os motivos pelos quais o apelado fora absolvido na área criminal.

Ora, a esquizofrenia altera a percepção e a própria compreensão do paciente. Logo, é de total falta de razoabilidade e proporcionalidade a demissão do apelado, mormente ao se considerar que a triste enfermidade do qual ele padece demanda tratamento especializado.

Neste sentido:

REINTEGRAÇÃO A FUNÇÃO-ATIVIDADE Embargos infringentes interpostos com o fim de manter a demissão de servidor, em razão do acúmulo de faltas injustificadas
Comportamento que se enquadra em enfermidade psiquiátrica, a merecer tratamento e não dispensa do serviço público
Entendimento assentado pela Organização Mundial da Saúde Impossibilidade de demissão do servidor Precedentes jurisprudenciais e doutrinários Recurso rejeitado por maioria de votos. (TJSP Apelação Cível no 0007108-19.2003.8.26.0053 5a Câmara de Direito Público Des. Rel. Fermino Magnani Filho J.03.12.12) (g.n.)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (Servente) Exoneração confirmada pelo Prefeito Municipal em razão de cometimento de infração administrativa (abandono do cargo) Comprovada debilidade física do servidor que deveria ter sido apreciada com cautela antes da efetiva exoneração (Alcoolismo) Inassiduidade do servidor que não tem origem em deficiência volitiva - Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana - Ato demissório que não observa a devida razoabilidade, razão pela qual anulado Reintegração do servidor ao cargo, com todas as garantias de vencimentos e benefícios no período deste afastamento Dívida que deverá ser atualizada, atentando- se para as regras do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 e, após a vigência da Lei no 11.960/09, a nova redação deste dispositivo Sentença reformada por este Colegiado Recurso do autor provido. (TJSP Apelação Cível no 0254330-51.2009.8.26.0000 Des. Rel. Rebouças de Carvalho J. 10.04.13)

Assim, escorreita a sentença combatida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE MAIO DE 2019.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o. VOGAL, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

1)

Declarar a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor do requerente Francisco Oliveira de Souza;

2)

Determinar a reintegração do autor nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, confirmando a liminar deferida, podendo a Administração Militar proceder à sua reforma se for o caso;

3)

Condenar o Estado ao pagamento dos proventos que o autor deixou de receber em razão da indevida exclusão da corporação, desde a efetivação deste ato até a efetiva reintegração, montante que deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança (REsp 1495146/MG, Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3°, I da Lei Estadual n° 7.603/01.

Condeno o Ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §3°, I, do CPC).

P. R. I.

Tendo em vista que a condenação ainda não possui valor certo e líquido (art. 496, §3°, CPC/2015), após eventual decurso do prazo para recurso voluntário das partes, proceda-se a remessa necessária deste feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 496, I, do CPC/2015.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Às providências.

Documento assinado eletronicamente por Murilo Moura Mesquita em 21/09/2018. [...]. (Id. 6722406, fls. 2).

Na pretensão à anulação da demissão de
Francisco Oliveira de Souza
, Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a causa de pedir senta praça na alegação de que, a prolação de sentença penal absolutória imprópria em razão da inimputabilidade do agente, repercute no processo administrativo disciplinar em que houve aplicação da penalidade.

A Portaria no 100, de 19 de março de 2015, editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que demitiu o apelado, está redigida nos seguintes termos:

[...] Considerando a solução do Conselho de Disciplina n° 02.15, de 09 de fevereiro de 2015, referente à Portaria no 001/CD/CORREGPM, de 04 de fevereiro de 2010, a que foi submetido o Disciplinado Francisco Oliveira de Souza — CB PM, portador do RGPMMT n° 879.663, com fundamento no artigo 20, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei 3.800, de 19/10/1976, alterada pela Lei 7.227/99, de 22/12/1999, que dispõe sobre o julgamento de Policial Militar que infringe o dever funcional, aferindo acerca da capacidade ou não de permanecer nas fileiras da Polícia Militar.

Consta dos autos que a submissão do disciplinado ao vertido processo demissório do que foi apurado, podemos relatar o acontecido da seguinte forma: No dia 14 de setembro de 2009 ocorreu um roubo na fazenda de propriedade do Sr. Valter Pereira Guimarães, próximo a Mirassol D’ Oeste, no assentamento Margarida Alves, onde a guarnição de Mirassol D’ Oeste composta pelo disciplinado (Cb Francisco), Cb PM Saulo e Sd PM J. Carlos, após receberam informação via COPOM saíram em diligência. Doravante, as guarnições de Curvelândia e do Distrito do Caramujo, após tomarem conhecimento dos fatos, deslocaram em apoio, sendo que na região denominada Limão foi encontrada caminhonete Hillux, de propriedade do Sr. Valter, qual foi abandonada pelos infratores da lei após sofrer avarias mecânicas. Constam que ainda foram recuperadas 02 (duas) motocicletas utilizadas na fuga dos criminosos, materiais estes entregues na delegacia de Polícia Judiciária Civil. Foi constatado que os meliantes praticaram uma sucessão de roubos na localidade, onde foram feitas várias vítimas, das quais subtraíram armas de fogo, bebidas e outros. Ocorre, de acordo com os autos, que chegou ao conhecimento do Comandante do 17o BPM de Mirassol D’Oeste, através de denúncias anônimas feito no 190, que o disciplinado teria se apropriado das armas roubadas na referida ocorrência e estaria comercializando as mesmas. Diante da denúncia, foi expedido pelo Exmo. Sr. Emerson Luiz Pereira Cajango, Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol, o Mandado de Busca e Apreensão datado de 28 de setembro de 2009, em desfavor do disciplinado (fls. 17-18). Por conseguinte, em cumprimento ao supracitado Mandado de Busca e Apreensão, na data de 28 de setembro de 2009, a guarnição comandada pelo então Cap PM Menezes se deslocou até a residência do disciplinado localizada no Distrito de Caramujo, onde constatou que o militar não se encontrava, sendo realizada a busca domiciliar na presença da Sra. Maurineide Dantas, sem nada localizar. Posteriormente, os PPMM empenhados no cumprimento do referido mandado seguiram até o sítio localizado às margens da BR, no distrito de Caramujo, propriedade esta do Cb PM Francisco, ora disciplinado, onde ao realizarem busca encontraram uma carabina Puma, calibre 38, no B063368, sendo esta reconhecida pela vítima, senhor Valter Pereira Guimarães, (fls. 84-86), como sendo produto do roubo ocorrido em 14 de setembro de 2009.

Tramitado o Conselho de Disciplina, que integra a fundamentação da presente portaria, conforme a publicação em BGE 1202 de 06 de março de 2015 chegou-se as seguintes conclusões:

Em análise de tudo do que fora exposto, e com base nos elementos probatórios existentes nos autos, considerando as alegações de defesa, conclui-se que o disciplinado é culpado das acusações a ele impostas. Depois da análise dos autos pesa contra disciplinado o fato de, se valendo da função que exercia se apropriou de uma arma de fogo durante atendimento de uma ocorrência de roubo, incidindo nas infrações disciplinares do Artigo 12, artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 1, 7, 12, 20, 79 e 99 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no. 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 34, incisos I e IV, Artigo 36, §2o, incisos III, V, X, XVI e XXIII, XXVI, XXVII e XXVIII e Artigo 38, incisos I e II, todos da Lei Complementar n° 231 de, de 15Dez05, que dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (ab-rogado pela Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014).

Doravante, antes de aplicar a devida sanção disciplinar que o caso requer, é imprescindível realizar o julgamento das transgressões praticadas, nos termos dos artigos 14 do RDPMMT, sendo necessário observar: 1) os antecedentes do transgressor; 2) as causas que a determinaram; 3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram; 4) as conseqüências que dela possam advir.

Analisando a Folha de Alterações do acusado, Cb PM Francisco Oliveira de Souza (fls. 373-399), verifica-se que ingressou na Polícia Militar em 13 de fevereiro de 1990, possuindo mais de 24 (vinte e quatro) anos de serviço. O policial militar possui 18 (dezoito) referências elogiosas e 03 (três) punições. Está classificado no comportamento ótimo. Assim, percebemos que estamos diante de um policial militar com relevantes serviços prestados à corporação e à sociedade mato-grossense. No entanto, verificam-se algumas violações à disciplina interna.

Observa-se que não há causas de justificação (Artigo 16 do RDPM-MT). Há circunstâncias atenuantes (Artigo 17, item 1 e 2 do RDPMMT), como o bom comportamento e os relevantes serviços prestados. Por outro lado, existem circunstâncias agravantes, como a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, ser praticada a transgressão durante a execução de serviço e por ter praticada a transgressão com pre- meditação (Artigo 18, itens 2, 5, 8 do RDPM-MT), de maneira que a transgressão disciplinar militar é classificada de natureza grave, nos termos do artigo 19, do RDPMMT.

Diante do acima exposto, e com base nos elementos probatórios existentes, pode-se concluir que o Cb PM Francisco Oliveira de Souza é culpado das acusações contidas no libelo acusatório e não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMT.

Isto posto, com base nos elementos de prova contidas nos presentes autos e nos termos da legislação especial em vigor. Resolve:

Artigo 1° - Demitir das fileiras da Policial (
sic
) Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Francisco Oliveira de Souza - Cb PM (RG PMMT 879.663), com fulcro nos artigos 154, 155 e 160, inciso III da Lei Complementar no 555 de 29DEZ2014, c/c com o artigo 2o, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no.7227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, incidindo nas infrações disciplinares do Artigo 12, artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 1, 7, 12, 20, 79 e 99 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no. 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariado o Artigo 34, incisos I e IV, Artigo 36, §2o, incisos III, V, X, XVI e XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII e Artigo 38, incisos I e II, todos da Lei Complementar n° 231 de, de 15Dez05, que dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (ab-rogado pela Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014).

Artigo 2° - Determinar o Comandante imediato do disciplinado, para que verifique se este possui armamento de uso restrito, incitando-o a devolver, devendo encaminhá-lo à Corregedoria-Geral, para fins de cancelamento do porte de arma de fogo nos termos do Art. 33, §1o do Decreto no 5.123 de 01 de Julho de 2004, bem como a Diretriz Conjunta n.o 3, que foi aprovada pelo Decreto Estadual n.o 961 de 23 de 2012.

Artigo 3° - Determinar, da mesma forma aquele Comando que realize o recolhimento da identificação funcional, do fardamento e dos apetrechos que pertença a Fazenda Pública Estadual e que estejam sob a posse do Ex-Cb PM Francisco Oliveira de Souza (RGPMMT no 879.663), remetendo tais materiais, ora a Diretoria de Gestão de Pessoas (identidade), ora para a Seção de Apoio Logístico e Patrimônio (material da Fazenda), tendo para tanto o prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste ato em Diário Oficial para a c. remessa ou que preste informação de qualquer impossibilidade;

Artigo 4° - Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção — Gerencia de Manutenção, adotar as providencias de estilo junto a Secretaria de Estado de Gestão para proceder a exclusão do ExCb PM Francisco Oliveira de Souza (RGPMMT no 879.663) da folha de pagamento;

Artigo 5° - Registre-se, publique-se, cumpra-se. [...]. (Id. 6722392, fls. 2/3).

É esta a sentença prolatada, em 24 de janeiro de 2018, nos autos da ação penal, código no 153133, cujo teor, no essencial, é o seguinte:

[...] Voto do Juiz de Direito do Juízo Militar doutor Murilo Moura Mesquita (Presidente do Conselho Permanente de Justiça).

‘
v
istos etc.

[...]

Compulsando os autos, constata-se que, instaurado o incidente de insanidade mental, o denunciado foi submetido à perícia médica, que concluiu ele ‘é portador de doença mental na forma de Esquizofrenia Paranoide com evolução crônica, levando a comprometimento das funções mentais’ e que ‘à época dos fatos era inteiramente incapaz de entender a ilicitude de seus atos e inteiramente incapaz de determinar-se’, ressaltando que o seu quadro ‘tem evolução crônica, incurável e de caráter irreversível’.

Assim, em que pese o oferecimento da denúncia, é imperiosa a aplicação do artigo 160, caput, do Código de Processo Penal Militar que assim dispõe: ‘Se os peritos concluírem pela inimputabilidade penal do acusado, nos termos do art. 48 (preâmbulo) do Código Penal Militar, o juiz, desde que concorde com a conclusão do laudo, nomear-lhe-á curador e lhe declarará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança correspondente’.

Tal circunstância, conforme o que autoriza o artigo 48,
caput
, do Código Penal Militar, enseja a absolvição do acusado, com a aplicação da medida de segurança correspondente, nos termos do artigo 120 do Código Penal Militar.

Desta forma, havendo prova da inimputabilidade do denunciado (fls. 234/238), não há falar em sentença condenatória e sim, em absolutória imprópria, devendo o réu receber a medida de segurança em face de sua doença mental, que deverá perdurar até a cessação da periculosidade.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 48, caput, do Código Penal Militar, declaro absolutamente inimputável o denunciado Francisco Oliveira de Souza, qualificado nos autos, absolvendo-o da acusação que lhe pesa nestes autos, nos termos do artigo 439, alínea ‘d’, do CPPM, por reconhecer a existência de circunstância que isenta de pena o agente, qual seja, a inimputabilidade.

Aplico-lhe a medida de segurança de sujeição a tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, mas respeitando-se o prazo mínimo que fixo em 02 (dois) anos (art. 112, § 1o, do CPM), com fulcro nos artigos 110 e 111, inciso III, ambos do Código Penal Militar, c/c artigo 160,
caput
, do Código de Processo Penal Militar, considerando o histórico pessoal do acusado relatado no laudo pericial de fls. 234/238, o qual demonstra que ele não é uma pessoa violenta ou perigosa.

O réu deverá ser submetido mensalmente ao tratamento perante o Centro de Assistência Psicossocial – CAPS, em regime ambulatorial ou na forma que a instituição sugerir, devendo ser encaminhado relatório do cumprimento da medida, no prazo de dez dias após a consulta e comparecimento.

Deverá cumprir, ainda, as seguintes condições:

a) Comunicar qualquer ausência ao Juízo;

b) Não portar armas;

c) Não ingerir bebida alcoólica;

d) Não frequentar bares, boates e congêneres;

e) Não dirigir veículo automotor.

Ao término do prazo acima estipulado deverá ser realizada perícia médica a fim de averiguar a cessação da periculosidade (art. 112, §2o, do CPM).

Ratifico a nomeação da Sra. Marineide Dantas da Silva como curadora do acusado (art. 160 do CPPM).

Comunique-se ao Detran/MT acerca da aplicação da medida de segurança, para que conste como restrição na Carteira Nacional de Habilitação – CNH do acusado.

Isento o réu do pagamento de custas.

Transitada em julgado, expeça-se a guia para a execução e encaminhe-se ao juízo competente, conforme artigos 171 e seguintes da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e normas contidas na CNGC (art. 983).

É como voto.’

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

Exma. Juíza Militar Cap P
m
Darlene Paiva Mendonça.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

Exmo. Juiz Militar Cap P
m
Carlos Eduardo Homem Brazil Barbosa.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

Exma. Juíza Militar Cap
Pm
Monalisa Marcielle Furlan Toledo.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

Exmo. Juiz Militar Ten Cel
Bm
Vicente Manoel de Deus Neto.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra. [...]. (Id. 6722357, fls. 5 e Id. 6722358, fls. 1).

Assim, do dispositivo da sentença transcrito constata-se que
o apelado foi absolvido em razão da inimputabilidade do agente (Código Penal Militar, artigo 48), nos termos do
artigo 439,
d
, do Código de Processo Penal Militar, hipótese semelhante prevista no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

[...]

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

VI -
existirem circunstâncias que
excluam o crime ou
isentem o réu de pena
(
arts
. 20, 21, 22, 23,
26
e § 1o do art. 28, todos do
Código Penal
), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

VII - não existir prova suficiente para a condenação.

[...]

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a)

estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;

b)

não constituir o fato infração penal;

c)

não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;

d)

existir circunstância que exclua

a
ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente
(
arts
. 38, 39, 42,
48
e 52 do
Código Penal Militar
);

e)

não existir prova suficiente para a condenação;

f)

estar extinta a punibilidade. [sem negrito no original]

Daí decorrente, a prolação da sentença penal absolutória (autos código no 153133) em razão da inimputabilidade do agente, não repercute na esfera administrativa, visto que não se cuida de hipótese de absolvição com fundamento na inexistência do fato ou negativa de autoria.

[...] O STJ entende que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas e que a sentença criminal apenas repercute, na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou a própria autoria do delito. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.594/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.019.336/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 58931/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020).

[...] Acerca da argumentação de que o recorrente foi absolvido no Juízo criminal, cabe ressaltar que esta Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa se dará apenas nas hipóteses de sentença absolutória com fundamento nos incisos I e IV do artigo 386 do CPP, ou seja inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu na espécie. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 50070/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2020).

Quanto ao processo administrativo disciplinar, o apelado foi submetido à perícia realizada, na data de 29 de agosto de 2011, por Junta Médica da Coordenadoria de Perícia da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, que, apesar de ter diagnosticado o quadro de
esquizofrenia paranoide
, concluiu que ele não estava acometido da doença à época dos fatos, ocorrido em 14 de setembro de 2009:

[...] Quesitos do apelado:

a)

se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado;

Resposta dos peritos: A- No momento encontra-se com um quadro CID: F 20.0 (esquizofrenia paranoide).

b)

se no momento da ação ou omissão, o indicado, ou acusado, se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior;

Resposta dos peritos: B- O fato ocorreu em 14.09.2009, e o periciado foi atendido pela médica assistente em 30.10.2009, com quadro de hiper-agressividade. Discurso incoerente e discuidado (
sic
) com aparência pessoal, desconfiado e com sensação de medo, sem juízo crítico da sua doença, conforme atestado da médica Dra Patrice Zattar Ribeiro.

c)

se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento;

Resposta dos peritos: C-
No momento não
. [...]. (quesitos do apelado, Id. 6721796, fls. 3/6; e laudo pericial, Id. 6721796, fls. 7). [sem negrito no original]

O Conselho de Disciplina decidiu sobre a questão:

[...] Que a perícia da SAD/MT, conforme Laudo Pericial 126733, de 01 de setembro de 2011, concluiu que o Disciplinado encontra-se sem condições de responder ao processo, por apresentar quadro de Esquizofrenia Paranoide, porém sem definir se à época dos fatos, 14/09/2009, por falta de dados médicos, se o acusado era capaz de compreender sua ilicitude.

Que diante do Laudo Pericial acima citado, fora solicitado informações junto ao Comandante imediato do acusado, acerca de seus problemas psicológicos em data anterior aos fatos, onde fomos informados que o Militar Disciplinado nunca afastou do serviço mediante atestado médico e nem foi submetido a tratamento médico por problemas psicológicos, que esses sintomas apareceram após os fatos que culminou na abertura desse Conselho de Disciplina (fls. 358).

Que foi solicitado ainda, junto ao Hospital Militar em Cuiabá, onde o Acusado é associado, sobre o seu histórico de atendimento médico junto àquela instituição de saúde, foi-nos informado que nas datas de 26/05/2003, 27/05/2003 e 02/09/2003, oportunidades em que o referido Militar fora atendido por médico Ortopedista (fls 470).

Que em análise às folhas de alterações do Militar Disciplinado, observam-se vários afastamentos para tratamento de saúde ao longo da sua carreira militar, porém somente em 07 de outubro de 2009, o Militar é afastado das atividades laborativas mediante apresentação de atestado médico por problemas psicológicos (fls 373 a 399).

Das testemunhas inquiridas, somente o Sr José Dantas da Silva, testemunha arrolada pela Defesa, que é irmão da esposa do Disciplinado, cita alguns comportamentos inadequados e anti sociais e crueldade no trato com animais silvestres bem como animais domésticos, praticados pelo Militar Disciplinado, fatos que não se confirmam ao analisar a vida pregressa do militar através da sua folha de alterações, onde não há registros de nenhum fato dessa natureza.

Diante dos fatos, considerando que o Conselho de Disciplina é processo da esfera administrativa que corre independentemente do da esfera da Justiça Criminal, que não há que se falar em prejuízo da Defesa, o fato da dispensa do referido exame complementar junto ao IML, como ficou provado nestes autos, que o Militar Disciplinado não sofria de doença mental à época dos fatos, somente vindo a apresenta-los após a ocorrência que culminou com a instauração do presente Conselho de Disciplina. [...]. (Id. 6722390, fls. 4 e Id. 6722391, fls. 1).

Dessa forma, embora presente divergência entre a decisão administrativa e a sentença penal absolutória em relação à preexistência da doença à época da prática do crime de peculato, a absolvição do agente com fundamento no artigo 439,
d
, do Código de Processo Penal Militar, repise-se, não repercute no processo administrativo disciplinar.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Eminentes pares,

Trata-se de caso em que o autor da ação anulatória de ato administrativo foi absolvido na esfera criminal porque foi reconhecida sua inimputabilidade penal, em virtude de esquizofrenia.

Ele não foi absolvido pela inexistência do fato, nem pela negativa de autoria, mas pela inimputabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que essa absolvição criminal não vincula a esfera administrativa, tampouco a esfera cível.

Por estas razões acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa para dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARICO VIDAL (4o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022